Tribunal: TJES
Processo: 5009472-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Coação no curso do processo
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009472-67.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYLA MATTIUZZI VIEIRA ROCHA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
LESÃO CORPORAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE
CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE EM FASE DE AMAMENTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA D
AS

CONDUTAS.
AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DA MÃE NO
S
CUIDADO
S
D
A INFANTE OU TAMPOUCO QUE ESTABELECIMENTO PRISIONAL IMPEÇA A AMAMENTAÇÃO DA CRIANÇA LACTENTE.
SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO LEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa preventivamente e denunciada pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal (art. 129,
caput
, CP), coação no curso do processo (art. 344,
caput
, CP), por duas vezes, e associação para o tráfico de entorpecentes majorada (art. 35 c/c art. 40, IV e VI, Lei 11.343/2006), todos em concurso de agentes (art. 29, CP). A defesa requereu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob o fundamento de que a paciente é mãe de criança de oito meses, alimentada com leite materno, e não possui rede de apoio familiar disponível.

A denúncia do Ministério Público imputa à acusada a participação em organização criminosa armada voltada ao tráfico de drogas na região do bairro Grande Vitória/ES, atribuída a nove denunciados. Consta que, no contexto da apuração de homicídio qualificado de integrante de facção rival, praticado por outros corréus, a acusada, em conjunto com comparsas, teria agredido fisicamente e ameaçado de morte duas testemunhas, com o objetivo de obstruir as investigações. No cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, foram encontrados entorpecentes e balança de precisão, reforçando a ligação estável com a associação criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mãe de criança menor de 12 anos, diante de imputações criminais graves, praticadas com violência e grave ameaça, e da alegada ausência de apoio para cuidados da menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos não é automática, devendo-se observar as peculiaridades do caso concreto, nos termos dos arts. 318-A e 318-B do CPP e do precedente do STF no HC coletivo 143.641/SP.

A norma e o precedente excepcionam a concessão do benefício em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, salvo hipóteses excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

As provas coligidas indicam que a acusada participou de agressões físicas e ameaças contra testemunhas, visando obstruir a instrução criminal, além de manter vínculo com associação criminosa armada e estruturada – Primeiro Comando de Vitória (P. C. V.).

A gravidade concreta e a periculosidade das condutas afastam a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pois configuram situação excepcionalíssima que justifica a manutenção da medida extrema.

Não foi comprovada a dependência exclusiva da criança em relação à acusada, nem a desassistência, tampouco foi demonstrado impedimento para amamentação no estabelecimento prisional.

A preservação da ordem pública e a proteção da integridade física e psicológica da criança impõem a manutenção da prisão preventiva, evitando sua exposição a ambiente de criminalidade organizada.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009472-67.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAYLA MATTIUZZI VIEIRA ROCHA
IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: EMILY RIBERTO TREPIN UCHOA DALBONE - RJ254583

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MAYLA MATIUZZI VIEIRA ROCHA
, presa preventivamente e denunciada pela suposta prática dos crimes l
esão corporal
(art. 129,
caput
, CP)
e coação no curso do processo
(art. 344,
caput
, CP),
por duas vezes
, além do crime de
associação para o tráfico de entorpecentes majorado
(art. 35, c/c art. 40, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06), todos em concurso de agentes (art. 29, CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público apresenta um conjunto de crimes graves, envolvendo organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, com atuação na região do bairro Grande Vitória, nesta Capital, atribuídos a 09 (nove) denunciados, entre eles, a paciente, cuja participação é destacada a seguir.

Os fatos centrais da inicial acusatória dizem respeito ao
homicídio qualificado
de MARCELO HENRIQUE DIAS PEREIRA RODRIGUES, vulgo “COCOTE”, ocorrido em 09 de março de 2025, quando foi atraído por integrantes da facção criminosa e executado com cerca de 15 disparos de arma de fogo, em área de mata. O crime, praticado por 04 (quatro) denunciados, teria motivação torpe, relacionada a uma dívida de drogas, e foi cometido com emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, e utilização de arma de fogo de uso restrito.

No curso das investigações desse homicídio, verificou-se que a paciente e outras duas denunciadas,
integrantes da mesma organização criminosa
, praticaram atos de coação no curso do processo contra testemunhas, especialmente contra
LORENA
MENDEL GOMES
, pessoa com deficiência intelectual, e
VERA
LÚCIA DIAS PEREIRA
, ambas colaboradoras da autoridade policial.

Especificamente quanto a paciente, consta que ela,
em conjunto com as demais rés
,
espancou a vítima LORENA
, causando-lhe lesões corporais, e
ameaçou de morte ambas as
ofendidas
, com o intuito de
obstruir a investigação do homicídio
e
proteger os integrantes da facção criminosa
. Os atos praticados por ela teriam sido motivados por informações sigilosas, reveladas ilicitamente pelo advogado de outro denunciado, líder da facção.

Além disso, no cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência da paciente, foram encontrados
entorpecentes e balança de precisão
, o que, somado ao conjunto probatório, reforça sua
ligação estável com a associação criminosa
voltada ao tráfico de drogas.

Dessa forma, a paciente foi incluída no polo passivo da ação penal,
não por envolvimento direto no homicídio
, mas por sua
participação efetiva em atos de coação e violência contra testemunhas
, além de
integração à facção criminosa
que controla o tráfico no bairro – Primeiro Comando de Vitória (P. C. V.), com função ativa na
manutenção do domínio territorial por meio da intimidação e da força
.

Descritos os elementos acusatórios, passo a análise da tese única formulada no presente
habeas corpus.

Sustenta a impetrante, em síntese, que a paciente possui uma filha de apenas 8 meses, que depende de seus cuidados e ainda é alimentada com leite materno.
Portanto, a
lega que a prisão domiciliar seria medida mais adequada diante da situação familiar, notadamente pela impossibilidade de auxílio por familiares, que trabalham fora de casa.

Em breve retrospectiva sobre o tema, no ano de 2018, a colenda 2ª Turma do STF, no HC Coletivo nº 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar em relação às mulheres presas gestantes, puérperas ou mães de crianças (entenda-se por “criança” o menor até 12 (doze) anos incompletos) e deficientes sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, sem prejuízo de eventual aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Excepcionou-se, contudo, os casos em que a acusada
estiver respondendo por crime cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa
, ou em desfavor de seus descendentes ou dependentes.
Resguardou-se, ainda, a ocorrência de hipóteses excepcionalíssimas
, desde que devidamente fundamentadas pelo Magistrado que denegar o benefício.

Finalmente, com o advento da Lei nº 13.769, publicada em 20/12/2018, o entendimento então esposado pelo STF, foi positivado nos artigos 318-A e 318-B do Código de Processo Penal.

No entanto, vale destacar que o simples fato de a paciente ser genitora de uma criança de apenas oito meses de idade, por si só, não enseja, de maneira automática, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, devendo, cada caso concreto, ser analisado de maneira isolada, de acordo com suas peculiaridades, tudo conforme a decisão do excelso STF.

Desse modo,
preenchidos os requisitos legais e, não se tratando de hipótese excepcionalíssima, de atuação a justificar a manutenção da medida extrema, a substituição da prisão preventiva por domiciliar revela-se cabível
.

Nada obstante, atendo-me ao caso concreto, julgo não ser o caso de deferimento do benefício em favor da custodiada. Isso porque, conforme evidenciado nos autos, há elementos probatórios concretos que indicam a prática de delitos cometidos com violência e grave ameaça, que consoante visto, afastam a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, ainda que presentes as condições subjetivas da paciente.

Ressalte-se que a acusada foi reconhecida de forma segura pela vítima Lorena Mendel Gomes, reforçando os indícios de autoria dos crimes imputados.

Além disso, não se trata de episódio isolado ou de menor gravidade, mas sim de um conjunto de condutas criminosas que envolvem, além da lesão corporal e ameaça, também os crimes de coação no curso do processo — demonstrando tentativa de interferência indevida na instrução criminal — e associação para o tráfico de entorpecentes, com as agravantes de emprego de arma de fogo e participação de menores de idade, o que evidencia um contexto de maior periculosidade e organização criminosa.

Diante do exposto,
revela-se inviável a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que os requisitos legais não se encontram plenamente atendidos
e, sobretudo, porque a segregação cautelar mostra-se necessária e proporcional, considerando a gravidade concreta dos fatos e a preservação da ordem pública.

As circunstâncias evidenciam, em análise inicial, que
a paciente expõe sua filha
a um ambiente marcado pela criminalidade hedionda, demonstrando ausência de zelo e cuidado na preservação do núcleo familiar contra influências nocivas e perigosas.

No caso específico, o deferimento da benesse representaria verdadeiro estímulo para que a paciente persistisse no caminho da criminalidade, expondo a integridade física e psicológica da criança, a riscos diários decorrentes da prática delituosa atribuída, justamente à pessoa responsável por sua guarda e proteção.

Não se ignora que a filha de tenra idade da paciente é prejudicada pela ausência de convivência com sua mãe, em razão de seu encarceramento. No entanto, fato é que a sua soltura poderá ser prejudicial à criança, pois a paciente poderá encontrar novos estímulos para praticar crimes e continuar
expondo sua própria filha
a tais situações. Trata-se de circunstância extraída dos fatos, não de mera presunção.

Outrossim, em que pese a impetração colecionar aos autos a certidão de nascimento da criança (id. 14263982), não cuidou de comprovar que a menor não está sendo devidamente assistida, ou que dependa exclusivamente dos cuidados da paciente.

Logo, diante da gravidade concreta das condutas, em tese, perpetradas, aliado a ausência de comprovação de que a paciente é a única responsável pelos cuidados da filha menor, bem como a intensa atuação empreendida pela paciente na associação criminosa para o tráfico,
vislumbro a ocorrência de situação excepcionalíssima a ensejar a negativa da prisão domiciliar
, a despeito de se tratar de genitora de criança de tenra idade.

Quanto à alegação de que a filha da paciente ainda se alimenta exclusivamente de leite materno
, cumpre salientar que, a partir do sexto mês de vida, a criança não necessita mais de aleitamento exclusivo, sendo recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a introdução de alimentos complementares.

Além disso, não foi comprovado que o estabelecimento prisional impeça a amamentação, de modo que não se justifica a substituição da prisão preventiva por domiciliar sob o argumento de continuidade do aleitamento.

Nesse contexto, cito jurisprudência do Tribunal de Justiça paranaense:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO QUE POSTULA A CUSTÓDIA DOMICILIAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
I. Caso em exame. 1.
Habeas corpus
impetrado em favor da paciente que teve a prisão preventiva decretada, pelo Juízo de Direito da Vara Criminal do Foro Regional de Piraquara da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, devido à suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) e organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º,
caput
), sob a afirmação de constrangimento ilegal resultante do indeferimento da concessão do cárcere domiciliar.
II. Questão em discussão. 2. A matéria em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na negativa de aplicação da custódia domiciliar à paciente. III. Razões de decidir. 3. A jurisprudência estabelece que a conversão da prisão preventiva em domiciliar não é automática e deve considerar as idiossincrasias do caso concreto, especialmente a necessidade da paciente para o cuidado das crianças.
IV
. Dispositivo e tese. 4.
Habeas corpus
conhecido e denegado. Tese de julgamento: Não é cabível a substituição da medida extrema pela prisão domiciliar, pois não houve demonstração da indispensabilidade da paciente ao amparo dos infantes ou tampouco que o estabelecimento prisional impeça a amamentação da criança lactente.
(...)” (
TJPR
; HCCr 0043111-42.2025.8.16.0000; Piraquara; Quarta Câmara Criminal;
Relª Desª Maria Lúcia de Paula Espídola; Julg. 09/06/2025
; meu grifo).

Portanto,
demonstrada a situação excepcionalíssima a impedir a conversão em prisão domiciliar, não é possível apurar que a paciente esteja sofrendo qualquer tipo de constrangimento ilegal
, devendo ser mantida a prisão preventiva.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.